Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DESFALQUE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, à restituição de R$ 421,51, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 4.000,00, por danos morais. A insurgência recursal cinge-se ao quantum de dano material.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. No caso, incontroverso que o autor/recorrente adquiriu pacote de viagens no valor de R$ 2.809,85, a ser pago de forma parcelada, o qual foi cancelado em virtude da pandemia do coronavírus. Nada obstante, o autor/recorrente não comprovou efetivamente o pagamento da referida quantia cheia (art. 373, I, do CPC), o que obsta o ressarcimento nos termos pleiteados, uma vez que não se admite dano material hipotético. Por outro lado, a ré/recorrida CVC BRASIL apresentou documentação denominada “carta de composição de reembolso” (ID 32414974), não impugnada especificamente na origem, de modo a revelar o cancelamento dos boletos vencidos nas datas de 19/03/2021 a 19/09/2021, bem como a demonstrar somente o pagamento pelo autor/recorrente do numerário de R$ 421,51, o qual deverá ser restituído, nos exatos termos da sentença. Nesse compasso, não subsiste o direito à restituição pleiteada.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 32414865 – p. 2/3.